Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718237-42.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA ALZIRA BERNARD RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Empréstimo consignado. Desconto em conta-corrente. Limitação indevida. Tema 1085. A amortização de empréstimo em conta-corrente, autorizada pela correntista, não está sujeita à limitação própria da consignação em folha de pagamento. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 21 da Lei 1.046/50, 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, 833, inciso V, e 1.013, todos do CPC, sustentando contrariedade aos princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, por permitir descontos integrais em sua conta bancária, o que a priva de seus rendimentos e compromete sua subsistência. Argumenta que tais descontos, ainda que em conta corrente, devem ser limitados a 30% da remuneração líquida. Pleiteia a reforma do acórdão para limitar os descontos, reconhecer a impenhorabilidade do salário e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, indicando ofensa ao direito à dignidade da pessoa humana e desrespeito ao mínimo existencial, por ter colocado o consumidor em desvantagem exagerada, o que caracterizaria falha na prestação dos seus serviços. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 21 da Lei 1.046/50, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Não conheço do recurso especial de ID 76726004, porquanto, interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do recurso interposto por último. Nesse sentido, “Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.851.608/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015